Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737110-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEUSDETINA JOSÉ MOREIRA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. MERO DEPOSITÁRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. FUNDOS PRIVADOS. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANALOGIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares dos saldos sob custódia daquele fundo. 2. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. O reconhecimento da intempestividade da apresentação da peça contestatória não exime o postulante da incumbência a que se refere o mencionado preceptivo, sendo certo que dentre os efeitos da decretação da revelia não está o imediato acolhimento dos pedidos elencados na exordial. 3. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar no 08/1970 não ostenta viés previdenciário. 4. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente, sustentando deficiência da prestação jurisdicional; b) artigos 3o, alínea “a” da LC 26/1975 e 473, inciso IV do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados; c) artigos 373, incisos I e II, e 411, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que a força probatória dos documentos que colacionou os autos para demonstração do fato constitutivo do seu direito teria sido afastada pela decisão impugnada sem a devida fundamentação. Requer, ainda, a redistribuição e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. No tocante à pretendida redistribuição dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial com relação ao suposto malferimento aos artigos 3o, alínea “a” da LC 26/1975 e 473, inciso IV do CPC, pois a recorrente não indicou as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados, atraindo, assim, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 373, incisos I e II, e 411, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Da detida leitura do caderno processual verifica-se que o insigne Magistrado atendeu ao princípio da formação do convencimento, uma vez que, quando da prolação do édito de ID 28632744, o acervo probatório já se mostrava suficiente ao deslinde da causa” (ID Num. 32635052 - Pág. 4). (...) “Registre-se que a ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento ao direito de defesa, haja vista a presença de outros elementos probatórios nos autos. Ademais, não se deve perder de vista que a declaração de nulidade vindicada constitui medida excepcional subordinada à efetiva demonstração de prejuízo” (ID Num. 32635052 - Pág. 4). (...) “Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida naquele fundo deveria a requerente ter elaborado planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão” (ID Num. 32635052 - Pág. 9). (...) “De fato, à míngua de comprovação da prática de ato ilícito por BANCO DO BRASIL S.A. no gerenciamento da conta PASEP de titularidade da recorrente, o indeferimento do pedido de indenização por dano material é medida imperativa” (ID Num. 32635052 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017